Tribunal: TJDFT
Processo: 0743604-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743604-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: T. K. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: SIDMA KURTZ AZAMBUJA REQUERIDO: CEBRASPE, ADRIANA RIGON WESKA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado por T. K. A. R., representado por sua genitora, S. K. A., em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e ADRIANA RIGON WESKA. O Requerente aduz que impetrou Mandado de Segurança, a fim de que fosse admitida a sua inscrição na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS/UNB. Alega que o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem análise do mérito, por julgar que a Diretora-Geral do Cebraspe não é autoridade pública para fins de figurar como autoridade coatora na ação mandamental. Salienta que, em razão do seu estado de saúde, perdeu o prazo para a realização da inscrição do Programa de Avaliação Seriada - PAS 2 – 2024, da Universidade de Brasília, que findou às 18 h do dia 16/09/2024, dois dias antes de sua alta médica, o que evidenciaria a ilegalidade ou abuso de poder na negativa de nova oportunidade para a realização de sua inscrição. Assevera que seus pais estão separados de fato há muitos anos e somente a sua genitora é a sua responsável legal. Alega que ela não pode fazer sua inscrição porque estava ocupada cuidando de sua recuperação após a cirurgia a que fora submetido. Acrescenta que até 11 de outubro de 2024 deveria ter sido realizado o pagamento da inscrição para a segunda etapa do PAS 2 da UNB. Sustenta a probabilidade do direito alegado, sob o fundamento de não seria razoável e nem proporcional que a ausência de tempestiva inscrição por comprovado motivo de saúde seja óbice ao pagamento da inscrição e consequente realização as provas. Defende, ainda, que haveria risco do perecimento do direito diante do último dia do prazo para o pagamento da inscrição recair em 11/10/2024. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que o CEBRASPE aceite a sua inscrição, sob pena de pagamento de multa diária. É o relatório. Decido. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme prevê o art. 995, parágrafo único do CPC. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. Diante da ausência da juntada da inicial do mandamus e da sentença apelada, não é possível examinar a verossimilhança no que tange à adequação da via eleita, ou seja, quanto à competência do juízo. Por outro lado, observo que, de acordo com o edital do certame, o período para a solicitação da inscrição foi de 23/08/2024 a 16/09/2024. O Requerente foi submetido a uma cirurgia somente em 05/09/2024, o que denota, à míngua de outros elementos de prova, que poderia ter realizado a sua inscrição antes da realização da intervenção cirúrgica. Além disso, de acordo com as provas juntadas aos autos, não precisou ficar internado após a cirurgia. Conforme relatório médico, em 09/09/2024 retornou à consulta médica para acompanhamento, sem anotação de intercorrência. Voltou à segunda consulta pós-operatória somente em 18/09/2024, com queixa de dor (ID 65082147). Tais circunstâncias não são suficientes para demonstrar a impossibilidade absoluta de realização da inscrição no programa objeto do pedido, até 16/09/2024, quando o prazo se encerrou. Tampouco provam o impedimento de sua responsável legal ao cumprimento do mesmo ato. Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito, motivo por que indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 11:30:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador